Tribunal: TJDFT
Processo: 0755923-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciada pela suposta prática do delito de extorsão mediante restrição de liberdade, previsto no art. 158, § 3o, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir se a alegada inobservância das regras previstas nos arts. 158-A e 158-B do Código de Processo Penal configura nulidade apta a ensejar o trancamento da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não admite dilação probatória, sendo inviável a análise aprofundada de fatos controvertidos relacionados à autenticidade, integridade e rastreabilidade de vestígios, matéria reservada à instrução criminal.
4. A inobservância das formalidades relativas à cadeia de custódia não acarreta nulidade automática da prova, exigindo-se a demonstração concreta de prejuízo à defesa, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief.
5. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, cabível apenas diante de atipicidade manifesta, extinção da punibilidade ou ausência inequívoca de justa causa, hipóteses não configuradas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LV e LVI; CP, art. 158, § 3o; CPP, arts. 158-A, 158-B e 167.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 944.318/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), Sexta Turma, j. 12.08.2025; STJ, AgRg no RHC no 212.671/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.04.2025; TJDFT, Acórdão no 2050161, HC no 0725654-05.2025.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 24.09.2025.